Tribunal: TJES
Processo: 5013994-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013994-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013994-90.2025.8.08.0048.

RECORRENTE
:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRID
O
:
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
.

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso inominado em Id. 17303576.

Contrarrazões
em Id. 17303581. Recorrid
o
assistid
o
por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do
r
ecurso interposto, pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE
DE TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. ENUNCIADO 32 TJES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização, na qual o autor, Carlos Henrique de Oliveira, alega ter sido vítima de fraude bancária ao receber contatos de indivíduos que se apresentaram como prepostas da casa bancária ("Mariana" e "Júlia"), as quais o induziram a realizar ajustes acreditando tratar-se de portabilidade de dívida com condições vantajosas. Contudo, após o procedimento, os valores foram desviados via PIX para terceiro estranho à lide, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos contratos nº 1518936345, 1518936349 e 1518936351, determinando a cessação imediata dos abatimentos sob pena de multa, a restituição de quantias e o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recorrente sustenta a regularidade do pacto, alegando que as operações foram formalizadas mediante assinatura eletrônica com biometria facial ativa e que os valores foram depositados em conta de titularidade do demandante, inexistindo falha na segurança ou responsabilidade do banco pelo repasse a terceiros.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em verificar se o banco recorrente demonstrou a lisura da contratação e se ofereceu os mecanismos de segurança necessários para certificar que o negócio jurídico foi entabulado pelo autor e não por estelionatários agindo fraudulentamente em nome da instituição, ensejando a manutenção da condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do referido diploma.

Na hipótese, o réu não logrou comprovar a legalidade do negócio, pois a simples apresentação de documentos com "biometria facial" não é dado suficiente para atestar a real adesão consciente do consumidor aos termos contratuais, especialmente quando inserido em um contexto de indução a erro por falsos prepostos.

Verifica-se flagrante ausência de segurança e de mecanismos robustos para certificar a identidade do contratante no momento da avença, de modo que o banco, detentor de superioridade econômica e tecnológica, não pode permitir que estranhos manipulem o sistema de contratação digital para lesar consumidores vulneráveis, devendo ter adotado cautelas como gravação de ligações de confirmação ou assinaturas eletrônicas certificadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, revela-se irretocável a sentença ao declarar a inexistência dos contratos, porquanto, diante da ausência de efetiva comprovação da manifestação de vontade livre do autor para celebrar aqueles ajustes específicos, o negócio é juridicamente inexistente por falta de consentimento.

Por via de consequência lógica, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida impositiva, visando o retorno das partes ao estado anterior e a vedação ao enriquecimento ilícito da instituição financeira.

No tocante ao dano moral, a lesão resta plenamente configurada e caracteriza-se como
in re ipsa
, eis que os descontos incidiram diretamente sobre os proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar e indispensável à subsistência digna, ao passo que a instituição
financeira
não foi capaz de impedir o imbróglio jurídico
percebido e enfrentado
pelo consumidor.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, incidindo, na espécie, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, que veda a revisão de valores em sede recursal, salvo se manifestamente exorbitantes ou irrisórios, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença
recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)